Tribunal: TJMT
Processo: 0035263-65.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0035263-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DARY DA SILVA JUNIOR - CPF: 502.717.091-20 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), APARECIDA SCATAMBULI SICUTO - CPF: 362.738.131-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GLAUCIA DINIZ DE MORAES - CPF: 007.828.611-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (pedreiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível interposto por

Dary da Silva Junior
, em face da sentença por proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio Doença em Auxílio-Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria por Invalidez com pedido de Tutela no
0035263-65.2015.8.11.0041
, ajuizada pelo Apelante

contra o

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
ainda que tenha o autor reduzido a sua capacidade laboral, é evidente que a suposta incapacidade não se originou do acidente de trabalho descrito na exordial
.

Condenou a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC, contudo, suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 5193172),
Dary da Silva Junior
, assevera que o
decisum
deve ser reformado, uma vez que a perícia judicial não cumpriu com seu propósito, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada para que a instrução processual seja reaberta e uma nova perícia seja designada com perito diverso do que atuou nos autos.

Pontua que, que restou demonstrado que a função de carteiro, ao menos, contribuiu para a redução permanente apresentada para a atividade, devendo a sentença de improcedência ser totalmente reformada, ainda mais porque essa questão já se mostrava superada administrativamente.

Por fim, pugna para que seja reconhecido que o Apelante cumpriu com todos os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado devendo ser concedido o Auxílio-Acidente por Acidente do trabalho desde o indevido cessamento do benefício na Via administrativa que ocorreu em 31.01.2010 (NB 537.238.218-6).

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 5193177.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 5522029), entendeu pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020